Tribunal: TJDFT
Processo: 0736653-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR.
1. Com a vigência do novo Diploma Processual Civil, a pretensão de exibição de documentos, que anteriormente era objeto de ação de natureza cautelar destinada a esse fim específico, deve agora ser requerida por meio de ação de produção antecipada de provas.
2. A pretensão autoral amolda-se perfeitamente ao disposto no art. 381, inciso III, do Código de Processo Civil, de forma que o prévio conhecimento das informações contidas nos documentos pretendidos irá justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação.
3. Vislumbra-se o legítimo interesse de agir na exibição das Cédulas de Crédito vindicadas na inicial.
4. Recurso provido.